Tribunal: TJSP
Processo: 2041723-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que manteve a anterior de indeferimento do pedido de suspensão da avaliação do imóvel e de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para cancelamento da averbação da penhora. Intempestividade. Manutenção de decisão anterior não reabre o prazo para recurso. Recurso não conhecido.